Tribunal: TJSP
Processo: 2060884-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO. Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP - Crise da Covid-19 não se constitui em fundamento idôneo a amparar a revogação de prisão preventiva corretamente

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO. Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP - Crise da Covid-19 não se constitui em fundamento idôneo a amparar a revogação de prisão preventiva corretamente fundamentada, especialmente considerando o crime praticado com grave ameaça à pessoa - Ordem denegada.